Tribunal: TJES
Processo: 5000207-39.2020.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-39.2020.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIMAR ZAMPROGNO
APELADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO SEM APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

2. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000207-39.2020.8.08.0025

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
EDIMAR ZAMPROGNO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

MAGISTRADO : SALIM PIMENTEL ELIAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
EDIMAR ZAMPROGNO, pretendendo a reforma da sentença que
indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

No caso, extrai-se dos autos que a execução fiscal embargada refere-se
à cobrança de
IPTU dos exercícios de 2012 e 2016 do imóvel indicado na inicial, no valor total de R$ 1.390,26 (mil, trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).

A prova dos autos revela
a existência de outras 4 (quatro) execuções fiscais ajuizadas em face do Recorrente,
relativas ao mesmo imóvel,
situado em Itaguaçu – ES
, e
que tramitam perante o juízo
a quo.

Conforme documentos juntados aos autos, nos
processos em referência, há informações sobre resultados negativos para BACENJUD e RENAJUD já realizados, bem como, a informação de determinação de penhora do imóvel que gerou a cobrança de IPTU, objeto da execução fiscal embargada.

Por outro lado, o Recorrente comprovou que, desde 2018, trabalha c
omo
f
r
entista em posto de gasolina localizado em Colat
ina – ES, e que, em agosto de 2020, o Recorrente percebia, mensalmente, R$ 722,74 (setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos).

Assim,
há nos autos provas suficientes da
hipossuficiência e ausência de bens, alegadas pelo Recorrente,
o que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
permite
o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo.

Ademais
, c
onstam, ainda, dos autos, informações de que o imóvel a que se refere o IPTU é de propriedade de terceiro, que reside no mesmo, conforme, inclusive, foi certificado p
or
Ofi
ci
al de Justiça em 20.04.2013, o que revela a
possibilidade de o Recorrente não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme alegado pelo mesmo
.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o processamento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)